Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-38.2019.8.11.0101
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-38.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCEU OSVALDO RODRIGUES - CPF: 622.772.600-10 (APELANTE), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), RAINER DOWICH - CPF: 394.786.530-91 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000730-38.2019.8.11.0101 – Claudia

Apelante:
Dirceu Osvaldo Rodrigues

Apelado:
Rainer Dowich

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA –
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA PARTE AUTORA – PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL PRODUZIDAS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Inteligência do art. 109, caput, do CPC.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, descrito em seu art. 371, no qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante visto no caso em voga.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000730-38.2019.8.11.0101 – Claudia

Apelante:
Dirceu Osvaldo Rodrigues

Apelado:
Rainer Dowich

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Dirceu Osvaldo Rodrigues, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Claudia, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Rainer Dowich, julgou procedente o feito, para confirmar a liminar deferida e manter o autor na posse do imóvel rural denominado Fazenda Prata, especialmente na área turbada, correspondente a 50,00 (cinquenta) hectares, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual do autor, requerendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Na matéria de fundo, defende que o apelado usurpou a área da qual é proprietário e legítimo possuidor, conforme conjunto probatório produzido nos autos. Segue sustentando, que o julgamento ocorreu de forma contrária às provas produzidas nos autos, tendo em vista a sua utilização de forma contraditória pela magistrada, ante a demonstração da sua posse na área objeto da lide. Firme no seu propósito, alega que o apelado não comprovou os requisitos do art. 561, do CPC, mormente por ter se utilizado de depoimentos fraudulentos. Alega ainda, que sua posse sucede a que fora exercida por seu sogro, Sr. Domingos Avelino Dallia Libera, conforme comprovado nos autos da ação n. 0000578-85.2011.8.11.0101. Assevera que comprovou sua posse e propriedade através de documentos e das testemunhas apresentadas. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada
apresentou contrarrazões (id. 203481628), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000730-38.2019.8.11.0101 – Claudia

Apelante:
Dirceu Osvaldo Rodrigues

Apelado:
Rainer Dowich

V O T O

Cinge-se dos autos que Rainer Dowich moveu ação de reintegração de posse em desfavor de
Otavio Correia do Prado
, aduzindo ser proprietário e legítimo possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Prata, cuja posse foi reconhecida nos autos da ação n. 1000155-64.2018.8.11.0101, contudo, o réu turbou a posse de 50,00 (cinquenta) hectares de sua área de terras, solicitando que seus funcionários deixassem o imóvel, motivando o manejou a demanda.

Recebida a inicial, a MMª Juíza deferiu a liminar de manutenção do autor na posse do imóvel objeto da demanda (id. 203481519), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, defendeu que as áreas são distintas, bem como a ausência de comprovação dos requisitos do art. 561, do CPC (id. 203481533).

Após o devido processo legal, inclusive com a realização da audiência para oitiva das testemunhas apresentadas pelas partes, a douta magistrada
a quo
, rejeitou a preliminar e ilegitimidade ativa e, no mérito, sob o fundamento de que as provas documental e testemunhal produzidas nos autos confirmaram a posse da parte autora, estando presentes os requisitos do art. 561, do CPC, julgou procedente o feito, para manter o autor na posse do imóvel rural denominado Fazenda Prata, especialmente na área turbada, correspondente a 50,00 (cinquenta) hectares, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 182102392).

Irresignado, o apelante suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual do autor, sob a alegação de que a área em questão foi vendida pelo mesmo, requerendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Sem razão
. Na verdade, o art. 109,
caput
, do CPC, é suficiente para rejeitar o pleito preliminar, senão vejamos:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.”

Não obstante, ainda que tenha havido a suposta venda ou alienação do imóvel em questão, o certo é que tal fato não retira a legitimidade do autor para ajuizar a demanda.

Além disso, conforme bem anotado pela MMª Juíza,
“quando da propositura da ação, a parte autora juntou aos autos comprovante de compra e venda do imóvel, a demonstrar sua legitimidade. E, o auto de constatação produzido no processo de n° 1000155-64.2018.8.11.0101 também traz a informação de que a parte autora Rainer estaria na área, quando da constatação”
(id. 203481594).

Na verdade, com a devida vênia, é
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária
. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada
.”
(Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129 – negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Na matéria de fundo, defende que o apelado usurpou a área da qual é proprietário e legítimo possuidor, conforme conjunto probatório produzido nos autos.

Segue sustentando, que o julgamento ocorreu de forma contrária às provas produzidas nos autos, tendo em vista a sua utilização de forma contraditória pela magistrada, ante a demonstração da sua posse na área objeto da lide.

Firme no seu propósito, alega que o apelado não comprovou os requisitos do art. 561, do CPC, mormente por ter se utilizado de depoimentos fraudulentos.

Alega ainda, que sua posse sucede a que fora exercida por seu sogro, Sr. Domingos Avelino Dallia Libera, conforme comprovado nos autos da ação n. 0000578-85.2011.8.11.0101.

Assevera que comprovou sua posse e propriedade através de documentos e das testemunhas apresentadas. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de manutenção de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, para defender o exercício da posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do recorrente em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a parte autora, ora apelada, está na posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelo réu.

Digo isso, porque as provas documental e testemunhal apresentadas pelas partes comprovaram com clareza a existência da posse do autor, ora recorrido, sob o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado pelo apelante.

Nesse ponto, imperioso se faz dizer que o recorrente não apresentou uma prova sequer de falsidade nos documentos e depoimentos testemunhais, tampouco algo de concreto que desabonasse ou colocasse em dúvida as aludidas provas, restando em meras alegações, não havendo razão para a sua desconsideração consoante pretendido pelo mesmo, mormente pela falta de amparo legal.

À vista disso, embora as testemunhas apresentadas pelas partes tenham apresentado versões divergentes dos fatos, restou demonstrado na espécie que a posse sobre o imóvel é exercida pela parte autora, ora recorrida, de forma mansa e pacífica.

De outra banda, ainda que o apelante defenda que sua posse sucede a que fora exercida por seu sogro, Sr. Domingos Avelino Dallia Libera, cumpre destacar que, em momento algum, a referida posse foi reconhecida nos autos da ação n. 0000578-85.2011.8.11.0101, de modo que tal alegação beira a má-fé.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
In casu
, a parte Autora comprovou o exercício de posse no imóvel sob litígio anterior ao alegado esbulho praticado pela parte requerida, comprovou o esbulho em si e comprovou que continuou na manutenção da posse, embora turbada.

[...]

Contudo, em primeiro lugar, é preciso reprisar que o processo de n° 0000578-85.2011.8.11.0101 teve seu mérito analisado, e a liminar solicitada por Domingos naquele processo, foi indeferida. Ou seja, não existe qualquer decisão judicial reconhecendo a posse de Domingos, naquele área, em 2011
.

[...]

Diante do auto de constatação e da petição da parte autora, senhor Domingos, foi determinada a realização de auto de constatação na área, naqueles autos, para verificar a quem pertencia a área reintegrada. Agora, é importante destacar o que relatou o Oficial de Justiça, em 30.11.2022: “Estando no imóvel, visualizei que quase toda a propriedade está sendo plantada a cultura do feijão soja, onde atualmente a propriedade esta arrendada para o Sr. Evandro Geanizini, que o imóvel denominado de Fazenda Prata, com 242,00 hectares, ora objeto da constatação, esta anexa, à área que anteriormente era pertencente ao senhor Bayard Prado Moreira, hoje pertencente ao Grupo Tigre, a qual foi reintegrada anteriormente ao senhor Bayard, nos autos do processo da Vara Especializada da Reforma Agrária. Em Conversa com o Senhor Dirceu Osvaldo Rodrigues (genro dos autores da Ação), o mesmo relatou a este meirinho que o imóvel objeto da constatação, fora reintegrado à época juntamente com a totalidade da fazenda Prata pertencente ao Sr. Bayard, que hoje quem está na posse indireta da totalidade do imóvel ora reintegrado por determinação oriunda do Processo da vara especializada da Reforma Agraria é o Grupo Tigre Investimentos, bem como da fração objeto desta constatação”
.

Finalizamos com o auto de constatação de imóvel rural, realizado no processo de n° 1000155-642018.8.11.0101 e juntado ao ID 24759588 – 08.10.2019, deste processo. O mandado de constatação foi cumprido em 21.02.2019. Ali, ao que interessa a presente ação, constou o seguinte: “dando sequência na diligência, nos dirigimos a um perímetro onde o imóvel faz divisas com terras do Sr. Domingos Avelino Dalla Libera,
onde encontramos o Sr. Dirceu Osvaldo Rodrigues (genro do senhor Domingos), o qual relatou ter conhecimento que o imóvel denominado fazenda Prata, está integralmente na posse do Sr. Rainer (requerido), que é ele quem toma de conta do imóvel, sendo que o informante tem este conhecimento haja vista que existe um litígio com relação ao mesmo imóvel (Fazenda Prata), entre seu sogro e os antigos posseiros, bem como atualmente com o Senhor Rainer, isto conforme os autos de nº. 578- 85.2011.811.0101 (53997) e 2862-22.2018.811.0101 (106057), ambos desta comarca”. Finalizou o mandado da seguinte forma: “Por fim, concluímos que por mais que o requerido resida na Fazenda em frente ao imóvel objeto da constatação (Fazenda Monsanto), ele possui a posse de fato da totalidade do imóvel, porém, durante todo este tempo, o mesmo manejou/Trabalhou a terra (preparou para o plantio) somete em cerca de 50% de sua totalidade, ficando visivelmente uma divisão no imóvel, conforme ilustração de fotos e mapas que seguirão em anexo. Cabe aduzir ainda que, para nós oficiais de justiça não sabendo a que título, o requerido sempre relatava possuir algum tipo de sociedade no imóvel com os advogados da ação possessória, porém nunca ficou claro os detalhes da mesma. Tratando-se do período da reintegração de posse, esta realizada em janeiro do ano de dois mil e dezessete, no que tange à época e naquela ação, o imóvel foi reintegrado para a Parte Autora, sendo que foi realizado na pessoa de seu advogado, como demonstra os fatos acima narrados, porém, quem passou a ter a posse física/de fato daquele momento para frente, foi o requerido deste processo (Sr. Rainer)”
.

Veja-se que em fevereiro de 2019, apesar de mencionar a existência de um litígio do seu sogro nos autos de n° 578-85.2011.8.11.0101, Dirceu reafirma que o senhor Rainer exercia a posse da totalidade da Fazenda Prata
. Inclusive, o mapa juntado anexo ao cumprimento do mandado de constatação, pelo Oficial de Justiça, indica com exatidão o que seria a totalidade da Fazenda Prata, considerada no cumprimento do mandado de constatação. VIDE ANEXO 02 - MAPA EDITADO CONSTATAÇÃO PRATA.

Ora, se vamos colocar as contradições entre os dois processos, são várias as encontradas quanto à alegada posse do Senhor Dirceu, requerido. Primeiro, o senhor Domingos alegou que sempre teve a posse dos 242 hectares, e que houve uma ameaça a sua posse, mas que foi mantido nela, e após, com a reintegração da Fazenda Prata ao seu verdadeiro dono, continuou mantendo a sua posse, e a paz voltou a reinar. Alegou ainda que eram áreas distintas. Depois, já em 2022, seu genro, Dirceu, alegou ao Oficial de Justiça que essa área, de 242 hectares e que era objeto da ação de n° 0000578-85.2011.8.11.0101, foi reintegrada ao Bayard, quando do cumprimento do mandado de reintegração, em 2017. E agora, quando da propositura da presente ação pelo senhor Rainer, o requerido Dirceu vem afirmar que sempre manteve a posse dos 242 hectares, depois da retirada dos invasores, e que somente foi retirado dela após a ação do senhor Rainer, pouco antes da propositura da ação. E, finalizando, afirma que a área de 242 hectares discutida nestes autos, é a mesma discutida nos autos de n° 0000578-85.2011.8.11.0101.

Se a área discutida nos autos são as mesmas, conforme alegou o requerido Dirceu, então o que dizer das suas alegações, em todos os autos de constatação cumpridos, que Rainer exercia a posse sob a totalidade da Fazenda, inclusive no mandado cumprido em fevereiro de 2019?

Logo, cai por terra as alegações do requerido Dirceu de que sempre exerceu a posse da área de 242 hectares, após 2017, de forma mansa e pacífica.

E também, analisando as provas produzidas neste processo, tenho que cai por terra as alegações da parte requerida de que as invasões na área de 242 hectares não iniciaram em 2005. Vejamos o trecho do auto de constatação realizado na área em 19.10.2005 “Indo em direção ao marco P-01, logo abaixo da estrada, cerca de uns 1.500 metros, avistamos uma clareira de aproximadamente 1/2 alqueire de derrubada onde existe uma casa de madeira em construção, não havendo ninguém no loca! (foto 16), mais adiante seguindo a divisa mais uns 1000 metros existe outra clareira de aproximadamente 02 alqueires de derrubada onde nesse local existe urna residência construída em madeira, um poço e um chiqueiro de porcos (fotos 17 a 20), onde encontramos o S.r. José Aparecido Batista que disse estar trabalhando para Sr.Buda, o invasor dessa área há cerca de 04 mesas. (...). Ainda pudemos observar uma área em torno de 100 alqueires de derrubada provavelmente realizada há mais de 02 anos.”
.

[...]

Portanto, entendo que as provas juntadas nos autos indicam que a parte autora, após o cumprimento do mandado de reintegração de posse, manteve-se ocupando a área da Fazenda Prata, em sua totalidade, incluindo na parte discutida nos autos. O fato de que a parte autora, efetivamente, não tenha manejado a área em sua totalidade, não lhe retira a sua qualidade de posseiro. Até porque, a área que está em discussão nos presentes autos trata-se de, praticamente em sua totalidade, área de mata fechada, conforme alegado pelas partes e pelo próprio requerido em seu depoimento, e conforme declarou o requerente em sua peça inicial e comprovado pelas provas produzidas no processo, ao primeiro sinal de turbação da posse na área já tomou as providencias para manter sua posse
.

[...]

As testemunhas apresentadas pelo requerido não comprovam a sua efetiva posse na área, de 2017 a 2019. Pelo contrário, a testemunha Vimário é clara ao afirmar que antes de 2019 não entravam na área, somente cuidavam de fora, limpando as divisas, fazendo aceiros, e que efetivamente entraram no local em 2019, quando, em 20 (vinte) dias, construíram a casa. E, tendo sido comprovada a posse da parte autora, de 2017 a 2019, tanto pela prova documental quanto

pela testemunhal, o fato de não ter sido efetivamente turbada, já que, segundo as testemunhas do requerido, não adentraram a área no período de 2017 a 2019, corrobora que foi mantido dentro da área sem qualquer oposição, até a efetiva turbação, que ocorreu em 2019
.

Destaco que a solução do conflito é possível por meio da distribuição do ônus da prova, em outras palavras, deve ser verificado qual das partes desincumbiu do ônus que lhe competia.

O Código de Processo Civil disciplina em seu art. 373 a distribuição do ônus da prova, senão vejamos:

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Na estrita observância do que dispõe o comando legal alhures, tem- se que a parte autora se desincumbiu o ônus que lhe competia. Isso porque comprovou o exercício da posse no imóvel objeto da lide e o esbulho possessório praticado pela requerida. Já a parte requerida, não apresentou provas suficientes quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

[...]

Assim, presentes todos os requisitos do art. 561 do CPC, é de se reconhecer o direito da parte autora em ser mantida na posse imóvel.”
(id. 182102392 – negritei e grifei).

Nesse contexto, pelo que se denota dos autos, percebe-se facilmente que o próprio recorrente e algumas de suas testemunhas reconhecem a posse do recorrido no imóvel objeto da lide.

Sendo assim, embora o apelante alegue que a condutora do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 – negritei).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da recorrente, entendo que o autor, ora apelado, demonstrou a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de manutenção de posse.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada
.”
(RAC n. 118.001/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.11.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse
.”
(RAC n. 83.548/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 20.09.2017 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, sendo os honorários advocatícios fixado no percentual máximo na r. sentença, torna-se inaplicável, na espécie, a regra disposta no §11, do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024